Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719461-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA, ESPÓLIO DE BENEDITA TEREZINHA COSTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (exequente), contra decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RONO COSTA DA SILVA e ESPOLIO DE BENEDITA TEREZINHA COSTA DA SILVA, Processo no 2012.01.1.197913-2, deferiu pedido para a desconstituição das penhoras realizadas à fl. 125, determinou a expedição de alvará de levantamento de valores depositados nos autos pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Taguatinga, indeferiu o pedido de encaminhamento de documentos ao Ministério Público e afastou a alegação de litigância de má-fé feita pelo agravante em desfavor dos agravados (ID 6067265). Compulsando os autos, verifica-se que a execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante, na qual a decisão agravada foi proferida, foi extinta por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0703361-85.2018.8.07.0000, pelo Colegiado da Egrégia 6a Turma, em razão da ausência de liquidez do título, estando o feito, no momento, em fase de cumprimento de sentença pelos ora agravados, que buscam o recebimento dos honorários de sucumbência fixados em decorrência da extinção da referida execução. Por essas razões, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se remanesce interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator